Tribunal: TJDFT
Processo: 0024228-57.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0024228-57.2016.8.07.0018 RECORRENTE: LIBÊNCIO SALOMÃO DE DEUS MUNDIM RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial e, em decisão híbrida, negou seguimento e inadmitiu o apelo extraordinário interposto por LIBÊNCIO SALOMÃO DE DEUS MUNDIM (ID 15433712 – p. 264/265 e ID 15433713 – p. 1/2), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. Não houve interposição de agravo interno. O STJ não conheceu do recurso. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde aos Temas 660 e 895, ambos da sistemática da repercussão geral (ARE 748.371 e RE 956.302). No tocante à tese de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal), este Tribunal de origem realizou o devido enquadramento no paradigma ARE 748.371 (Tema 660) (ID 15433713 – p. 1/2), decisão contra a qual o ora recorrente não interpôs agravo interno. Em relação ao Tema 895, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no RE 956.302, circunstância que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário neste aspecto. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031